Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-26.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
r – Inércia – Deserção configurada – Apelação da autora não conhecida
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cláusula de não concorrência – Vedação contratual à atuação do contratado na mesma área – Limitação temporal expressamente pactuada – Limitação territorial não consignada – Presunção de abrangência nacional da proibição – Legitimidade – Hipótese em que contratante possui atuação nacional, desenvolvendo sua atividade num contexto econômico globalizado – Inexigibilidade, ademais, de contraprestação pecuniária, exclusiva das relações trabalhistas – Exigência de quarentena não ofende o direito ao livre exercício da profissão ou da livre iniciativa, mas protege o contratante da concorrência desleal – Legalidade da exigência – Inibitória parcialmente procedente – Apelação dos réus desprovida neste tocante
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Hipótese em que autora sucumbiu em um dos dois pedidos deduzidos – Sucumbência recíproca – Condenação do réu ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.000,00, sucumbindo a autora no pedido de indenização no valor de R$ 500.000,00 – Honorários advocatícios devidos pela autora devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido – Verba honorária fixada em 10% do proveito econômico obtido – Apelação parcialmente provida para este fim
Dispositivo: não conhecem o recurso da autora e dão parcial provimento ao apelo dos réus.
(TJSP; Apelação Cível 1000831-26.2020.8.26.0068; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

19/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
RECURSO – Preparo – Insuficiência – Intimação da autora para complementar – Inércia – Deserção configurada – Apelação da autora não conhecida
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cláusula de não concorrência – Vedação contratual à atuação do contratado na mesma área – Limitação temporal expressamente pactuada – Limitação territorial não consignada – Presunção

Ementa:
RECURSO – Preparo – Insuficiência – Intimação da autora para complementar – Inércia – Deserção configurada – Apelação da autora não conhecida
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – Cláusula de não concorrência – Vedação contratual à atuação do contratado na mesma área – Limitação temporal expressamente pactuada – Limitação territorial não consignada – Presunção de abrangência nacional da proibição – Legitimidade – Hipótese em que contratante possui atuação nacional, desenvolvendo sua atividade num contexto econômico globalizado – Inexigibilidade, ademais, de contraprestação pecuniária, exclusiva das relações trabalhistas – Exigência de quarentena não ofende o direito ao livre exercício da profissão ou da livre iniciativa, mas protege o contratante da concorrência desleal – Legalidade da exigência – Inibitória parcialmente procedente – Apelação dos réus desprovida neste tocante
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Hipótese em que autora sucumbiu em um dos dois pedidos deduzidos – Sucumbência recíproca – Condenação do réu ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.000,00, sucumbindo a autora no pedido de indenização no valor de R$ 500.000,00 – Honorários advocatícios devidos pela autora devem ser calculados com base no valor do proveito econômico obtido – Verba honorária fixada em 10% do proveito econômico obtido – Apelação parcialmente provida para este fim
Dispositivo: não conhecem o recurso da autora e dão parcial provimento ao apelo dos réus.